Tribunal: TJBA
Processo: 8068868-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068868-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ADRIANO DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA REPETITIVO 1.122 DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMPROVADO. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM NOME DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXTRAPATRIMONIAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido em rodovia administrada pela concessionária apelante, com a presença de animal na pista de rolamento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade ativa do autor para pleitear danos materiais em veículo locado, a responsabilidade da concessionária de rodovia por danos causados a usuário em decorrência da presença de animal na pista, bem como a caracterização e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir
3. Aplicação do Tema Repetitivo 1.122 do STJ, que fixou a tese de que " As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.", reforçando a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos usuários da rodovia.

Preliminar rejeitada. O condutor do veículo locado que arca com os prejuízos decorrentes do acidente possui legitimidade ativa para pleitear tanto danos morais quanto materiais, comprovada sua responsabilidade pelos danos ocorridos durante o período da locação, conforme documentos de IDs 75557204 e 75557209.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por fato de terceiro (dono do animal), já que a presença de animais na pista caracteriza fortuito interno, inserido no risco da atividade exercida pela concessionária.

É dever da concessionária garantir a trafegabilidade segura na rodovia, mediante fiscalização adequada e manutenção das cercas laterais, de modo a impedir a invasão de animais na pista. A ocorrência do acidente, por si só, demonstra a falha na prestação do serviço.

O dano moral configura-se in re ipsa diante do abalo psicológico presumível decorrente do acidente automobilístico com animal de grande porte em rodovia federal, além da dificuldade em obter ressarcimento administrativo, com a recusa injustificada da concessionária.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8068868-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e como apelado
ADRIANO DA SILVA DOURADO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora